Tribunal: TJPA
Processo: 0810566-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810566-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CASSIO SANTOS CUNHA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0810566-37.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA

RECORRENTE
: José Cassio Santos Cunha

RECORRIDO
: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária. Indeferimento de tutela de urgência.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de emissão de novo carnê com valor reduzido, autorização de depósito judicial, manutenção da posse do bem e abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o depósito parcial, no valor reputado justo pelo devedor, afasta a mora e impede a inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito parcial não elide a mora, tampouco obsta a negativação, conforme orientação do STJ (Súmula 380).

4. A revisão de cláusulas contratuais exige cognição exauriente.

5. A simples possibilidade de negativação ou de busca e apreensão não configura, por si só, risco de dano grave ou irreversível hábil a ensejar a suspensão do pagamento do valor contratado.

6. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O depósito parcial de parcelas contratuais não afasta a mora nem impede a negativação do devedor (Súmula 380/STJ), sendo inviável, em agravo de instrumento, a concessão de tutela provisória que importe revisão contratual sem dilação probatória.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0810566-37.2025.8.14.0000; Recorrente: José Cassio Santos Cunha; Recorrido: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
José Cassio Santos Cunha
contra a
decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada
, processo nº. 0805500-58.2025.8.14.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Ananindeua/PA, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na petição inicial.

A decisão recorrida indeferiu o pleito liminar de emissão de novo carnê de pagamento com valor reduzido e controverso de R$ 1.680,16; a autorização para depósito judicial das parcelas nesse montante; a abstenção de negativação do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e sua manutenção na posse do bem objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária, sob o fundamento de
ausência de probabilidade do direito
, uma vez que
o depósito parcial não afasta os efeitos da mora nem impede a negativação do nome do devedor
, à luz do entendimento consolidado do TJPA e do STJ (Súmula 380).

Em suas razões recursais (ID 27167382), o agravante sustenta, em resumo:
(i) que celebrou contrato de financiamento com cláusulas que reputa abusivas;

(ii) que o valor das prestações é excessivo, defendendo como justo o valor de R$ 1.680,16;
(iii) que tem o direito de consignar judicialmente o valor que entende devido, invocando o art. 350, §2º, do CPC;

(iv) que eventual negativa de seu nome ou busca e apreensão do veículo importariam em lesão de difícil reparação;

(v) requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir os pedidos liminares formulados.

A decisão monocrática proferida por este Relator (ID 27296429)
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais exigidos (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável), notadamente porque a substituição unilateral do valor das parcelas é juridicamente inviável sem revisão judicial do contrato, e porque o depósito parcial não elide a mora.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 27848805, o recorrido
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
sustenta, em síntese:

(i)

preliminarmente, a carência de interesse processual do agravante, ante a ausência de comprovação de depósitos das parcelas tidas por incontroversas;

(ii)

no mérito, a validade e regularidade do contrato de financiamento, aduzindo que o agravante tinha plena ciência dos encargos e valores pactuados;

(iii)

que não houve qualquer fato extraordinário superveniente que justifique a revisão do contrato, a suspensão da cobrança ou a abstenção de negativação do nome do devedor;

(iv)

que a tutela requerida esbarra no princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), devendo prevalecer a segurança jurídica;

Pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado limitase à reforma da decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para: (i) determinar a emissão de novo carnê com base em valor que entende como devido (R$ 1.680,16); (ii) autorizar o depósito judicial desse montante; (iii) impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos; e (iv) manter a sua posse sobre o bem alienado fiduciariamente (veículo).

A parte agravada argui a carência de interesse processual e o não conhecimento do agravo, sob o fundamento de que o agravante não comprova o pagamento/consignação do valor dito incontroverso, invocando o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que impõe ao autor, nas ações revisionais, discriminar o que controverte e continuar pagando o valor incontroverso nos moldes contratados.

Afasto a preliminar. A ausência de depósito dito “incontroverso” não constitui, em si, óbice ao conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória. Tratase de tema atinente ao mérito da pretensão liminar (especialmente à abstenção de negativação e à manutenção da posse), e não de pressuposto de admissibilidade recursal. Conheço, portanto, do recurso e passo ao exame de fundo.

A decisão recorrida e a decisão monocrática deste Relator assentaram que
o depósito parcial das prestações não elide a mora
, tampouco impede a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes; somente o depósito
integral
do valor contratualmente pactuado tem aptidão para afastar os efeitos da inadimplência, sendo inapta a substituição unilateral do valor das parcelas por montante reputado “justo” pelo próprio devedor nesta fase sumária.

A orientação é harmônica com a
Súmula 380 do STJ
, segundo a qual “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

As alegações de abusividade (juros, capitalização, tarifas, suposta onerosidade excessiva) demandam
cognição exauriente
, incompatíveis com a via estreita do da tutela antecipada.

A mera possibilidade de negativação do nome ou de busca e apreensão do bem — consequências jurídicas ínsitas ao inadimplemento —
não configura, por si só
, perigo de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo quando ausente a probabilidade do direito.

Para elidir a mora deve ser feito o pagamento regular da dívida, já que em verdade, o valor incontroverso até que haja sentença transitada em julgado que diga o contrário, é aquele constante no contrato.

O veículo encontrase sujeito a
alienação fiduciária
, de sorte que a pretensão de manter a posse do bem, apesar do inadimplemento e do depósito parcial, não encontra guarida legal. A legislação especial (DecretoLei 911/69, art. 3º) confere ao credor o manejo da medida de busca e apreensão na hipótese de mora, não sendo viável, em sede de tutela provisória, subverter a disciplina legal e o equilíbrio contratual, como também ressalta a contestação do agravado ao invocar o exercício regular de direito e a inapetência do depósito inferior para afastar a mora.

CONCLUSÃO

À luz do exposto,
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano)
para a concessão de tutela provisória recursal,
voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendose incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

BelémPA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/09/2025